Tribunal: STF
Processo: RE 1571650
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Transportes Avila Ltda contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário da mesma parte (eDOC 202). 



    A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDOC 212):



    “Na origem, foi proferido acórdão que não reconheceu o direito da embargante à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre determinados combustíveis sujeitos ao regime monofásico de tributação.



    Contra o referido acórdão, a embargante interpôs recurso especial e recurso extraordinário.



    Após ascender ao STJ, sobreveio acórdão que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para que lá fiquem sobrestados até o julgamento do Tema 1339/STJ (Id 30b57dfe e 632ec875):



    (...)



    Apesar dessa determinação, os autos foram remetidos, de forma equivocada, a este Supremo Tribunal Federal, cuja Presidência, por meio da decisão embargada, negou seguimento ao recurso extraordinário.



    A decisão embargada, contudo, padece de omissões. Isso porque se omitiu em relação (i) à determinação de devolução dos autos ao tribunal de origem, contida no acórdão proferido pelo STJ nestes autos e (ii) à disposição contida no § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, segundo o qual os autos somente serão remetidos ao STF após a conclusão do julgamento do recurso especial:”



    Assiste razão à parte embargante.



    Com efeito, o compulsar dos autos revela que o Superior Tribunal de Justiça determinou “a devolução dos autos à instância de origem, até o julgamento do paradigma (Tema 1339) e submissão da tese ao juízo de conformidade.” (eDOC 202, p. 2)



    Nesse contexto, antes da apreciação do recurso extraordinário, o feito deve retornar à origem para aguardar o julgamento do recurso especial.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito da decisão embargada e determinar a baixa do feito à origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de outubro de 2025.  



Ministro EDSON FACHIN



Presidente